Tribunal: TJMT
Processo: 1000454-65.2023.8.11.0101
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000454-65.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEONARDO RANYEL MULLER - CPF: 065.535.641-08 (APELADO), LUCAS DA SILVA CAPITULINO - CPF: 032.285.302-80 (APELADO), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DOS SANTOS PEREIRA LIMA - CPF: 063.639.421-28 (VÍTIMA), K. D. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
DESCONFORMIDADE ENTRE O VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA E A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ PRESIDENTE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS RESPOSTAS AOS QUESITOS E O RESULTADO PROCLAMADO.
AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu os réus da imputação de homicídio qualificado e os condenou pelo delito de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença do Tribunal do Júri quando o resultado proclamado pelo Juiz Presidente não corresponde às respostas efetivamente dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
É nulo o julgamento do Tribunal do Júri quando o resultado proclamado pelo Juiz Presidente não guarda estrita correspondência com as respostas efetivamente dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento:

“
A desconformidade entre o conteúdo objetivo das respostas aos quesitos e o resultado proclamado na sentença caracteriza nulidade absoluta do julgamento do Tribunal do Júri, por ofensa à soberania dos veredictos e à disciplina procedimental dos
arts
. 483 e 492 do Código de Processo Penal”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 483, 492 e 564; CP, art. 121, § 2º, I e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. nº 0003414-63.2017.811.0087, Rel. Des. Rondon
Bassil

D
ower
Filho, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos n. 1000454-65.2023.8.11.0101, que absolveu
os réus
da imputação de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e os condenou apenas pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Sustenta, em síntese, a nulidade do julgamento, ao argumento de que a sentença proclamou resultado incompatível com as respostas efetivamente dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos, impondo a anulação e a submissão dos réus a novo júri.

Em contrarrazões,
os
réus

pugna
ram
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À douta
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Quanto à tese de nulidade do julgamento por desconformidade entre a sentença e o veredicto do Conselho de Sentença,
o recurso ministerial comporta provime
nto, pois se constatou divergência entre as respostas efetivamente dadas pelos jurados aos quesitos submetidos à votação e
aquelas
registradas na sentença, que proclamou resultado incompatível com os registros formais do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

A divergência compromete a própria proclamação do resultado e a regularidade do julgamento, impondo a anulação do ato e a submissão a novo julgamento, por não ser possível ao órgão julgador substituir-se ao Conselho de Sentença na definição do veredicto.

No que se refere ao acusad
o
Lucas da Silva
Capitulino
,
não se verifica incongruência entre o veredicto do Conselho de Sentença e a sentença proferida pelo Juiz Presidente. Consta expressamente na decisão que os jurados reconheceram a autoria e a materialidade do homicídio qualificado, mas absolveram o réu em razão da resposta afirmativa ao quesito absolutório, resultado que foi fielmente transcrito e proclamado, sem distorção do conteúdo das respostas apresentadas em plenário.

Diversamente, quanto ao ac
usado
Leonardo
Ranyel
Muller
, verif
ica-se inconsistência na sentença, pois nela se consignou que os jurados teriam reconhecido a autoria e afastado a materialidade do homicídio qualificado. Todavia, a ata de julgamento e o termo de votação demonstram que o Conselho de Sentença respondeu afirmativamente aos quesitos de materialidade e autoria, bem como negativamente ao quesito genérico de absolvição, evidenciando desconformidade entre o veredicto efetivamente proferido e o resultado proclamado na decisão.

Trata-se de vício formal, aferível pelos registros oficiais do julgamento, que independe de reexame da prova e não implica invasão da soberania do veredicto, pois visa justamente resguardar sua fiel exteriorização.

O procedimento do Tribunal do Júri submete-se a disciplina legal específica, especialmente quanto à formulação dos quesitos e à proclamação do resultado. Nos termos dos
arts
. 483 e 492 do Código de Processo Penal, incumbe ao Juiz Presidente proclamar e formalizar a decisão em estrita correspondência com as respostas dadas pelos jurados, vedada a atribuição de conteúdo diverso daquele objetivamente manifestado.

Essa exigência decorre diretamente do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal), que assegura a autoridade decisória do Conselho de Sentença e vincula o Juiz Presidente à fiel reprodução do resultado obtido na votação dos quesitos.

Verificada a ausência de correspondência entre a sentença, o termo de votação dos quesitos (ID. 330187932) e a ata de julgamento (ID. 330187921), resta configurada nulidade do julgamento, por comprometimento da fidelidade formal ao veredicto, circunstância que impõe a sua anulação,
conforme
precedente desta Corte
:

(...)
Verificando-se que a sentença proferida pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri não está em conformidade
com a decisão dos jurados, que desclassificou o crime doloso contra a vida, reconhecendo que o réu não tinha intenção de matar a vítima, mas “apenas de
lesioná-la
”, a anulação é medida que se impõe, devendo, pois, outra ser proferida, nos termos do art. 492, § 1º, CPP.

(TJ-MT 00034146320178110087 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/05/2022)

A desconformidade entre as respostas aos quesitos e o resultado formalizado na sentença caracteriza nulidade absoluta por inobservância das formalidades essenciais do julgamento do Júri (
arts
. 483, 492 e 564 do CPP), impondo-se a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade
d
o julgamento realizado
,

determinando a submissão dos réus a novo julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026